Tribunal: TJBA
Processo: 8117570-52.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117570-52.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE LUIZ PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) nos proventos de policial militar inativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o policial militar inativo possui direito à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) em seus proventos, considerando a natureza da verba e a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia.

III. Razões de decidir

3. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) foi instituída pelo Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia e regulamentada por resolução do Conselho de Políticas de Recursos Humanos (COPE), que fixou os percentuais devidos para cada posto.

4. Conforme entendimento firmado pela Seção Cível de Direito Público, a GCET possui caráter genérico, pois é paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, o que assegura a sua extensão aos servidores inativos e pensionistas com direito à paridade.

5. O apelante, transferido para a reserva remunerada como 1º Sargento com proventos calculados sobre a remuneração de 1º Tenente, tem direito à implantação da GCET no mesmo percentual devido ao posto que serve de parâmetro para seus proventos.

6. Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não constituem justificativa para o descumprimento de direitos subjetivos dos servidores públicos.

IV. Dispositivo

7. Sentença reformada. Recurso provido.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos da
apelação cível nº

8117570-52.2020.8.05.0001
,
em que figuram, como apelante,
JORGE LUIZ PEREIRA SANTOS
e, como apelado,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.